Tribunal: TJPA
Processo: 0815164-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815164-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO CUNHA SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815164-34.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE:

ALBERTO CUNHA SANTOS JÚNIOR.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA.

Processo originário nº
0801006-51.2025.8.14.0039.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE SEIS MESES. DEMORA NA JUNTADA DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. INEFICIÊNCIA DO APARELHO ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALBERTO CUNHA SANTOS JÚNIOR
, visando o relaxamento de sua prisão preventiva. A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra segregado,
há mais de seis meses
, aguardando a juntada de
laudo de conjunção carnal
, cuja demora é de responsabilidade exclusiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a demora excessiva para a conclusão da instrução processual, causada unicamente pelo atraso na elaboração de laudo pericial essencial pelo órgão estatal competente, configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo. A custódia cautelar, por sua natureza excepcional, deve pautar-se por um controle de legalidade ainda mais estrito, não se admitindo que a ineficiência do aparelho estatal seja suportada com o sacrifício da liberdade do indivíduo.

4. No caso concreto, a prisão do paciente perdura por tempo desproporcional, não por complexidade do feito ou por atos protelatórios da defesa, mas pela exclusiva demora do Centro de Perícias Científicas em cumprir a determinação judicial para entrega do laudo de conjunção carnal. Tal fato caracteriza a desídia estatal e viola o postulado da razoabilidade.

5. Embora a gravidade em abstrato do delito imputado justifique, a princípio, a decretação da prisão para garantia da ordem pública, a sua manutenção torna-se ilegal quando o prazo da instrução é extrapolado de forma injustificada. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demora atribuível exclusivamente ao Estado configura constrangimento ilegal.

6. Nesse cenário, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, revela-se a medida mais adequada e proporcional, pois compatibiliza a necessidade de acautelar o meio social com o direito do paciente de não ser submetido a uma prisão ilegal por prazo indeterminado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em dissonância com o parecer ministerial, concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese:
“Configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a manutenção da prisão preventiva por período desproporcional, quando a demora na conclusão da instrução processual é causada exclusivamente pela ineficiência do aparelho estatal (atraso na elaboração de laudo pericial), impondo-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 662.159/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ALBERTO CUNHA SANTOS JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois sua prisão preventiva perdura
há mais de 6 (seis) meses
, configurando excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que a demora decorre exclusivamente do atraso na juntada de
laudo de conjunção carnal
a ser confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, prova essencial à apuração do crime de estupro e responsabilidade que não pode ser imputada à defesa. Requer, assim, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou informações, confirmando que o feito aguarda a remessa do laudo pericial para a designação de audiência de instrução e julgamento, e que já foram expedidos ofícios ao órgão competente e às respectivas corregedorias (ID

28849813).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a demora não pode ser atribuída à desídia do juízo processante, que tem adotado as providências cabíveis para impulsionar o feito (ID

29226223).

É o presente relatório.

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, pois foi impetrado por parte legítima, aponta ato coator específico — a manutenção da prisão preventiva — e a ilegalidade alegada é demonstrável de plano, a partir dos documentos e informações já constantes nos autos, o que autoriza seu conhecimento de mérito.

A controvérsia central deste
Habeas Corpus
é definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, que se estende por mais de seis meses, transbordou os limites da razoabilidade e se converteu em constrangimento ilegal, em razão da demora exclusiva do Estado para produzir uma prova pericial.

Para a correta análise do caso, é imperativo discorrer sobre dois postulados que estruturam o Estado de Direito e servem como vetores hermenêuticos para a aplicação da lei processual penal: o princípio da razoável duração do processo e o princípio da proporcionalidade.

O princípio da razoável duração do processo, alçado à categoria de direito fundamental pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos o direito a um julgamento sem dilações indevidas. No âmbito do processo penal, especialmente quando há um réu preso cautelarmente, essa garantia assume contornos dramáticos. A prisão antes do trânsito em julgado é medida de exceção, que se legitima pela necessidade de acautelar o processo ou a sociedade. Contudo, essa legitimidade é condicional e temporal: ela se esvai quando o Estado, que detém o poder de cercear a liberdade, falha em seu dever de conduzir a persecução penal com a celeridade necessária. A custódia provisória não pode, por ineficiência estatal, transmutar-se em uma punição antecipada, sob pena de subverter a presunção de inocência.

Corolário direto e ferramenta de controle da atuação estatal é o princípio da proporcionalidade. Este princípio exige que toda medida restritiva de direitos seja, ao mesmo tempo, adequada para atingir o fim a que se propõe, necessária (ou seja, a menos gravosa dentre as disponíveis) e proporcional em sentido estrito (o benefício social da medida deve superar o sacrifício do direito individual). Quando a prisão preventiva se prolonga indefinidamente por uma falha do Estado, ela pode até permanecer
adequada
para garantir a ordem pública, mas deixa de ser
necessária
e se torna
desproporcional
. O custo imposto à liberdade do indivíduo, mantido em cárcere por desídia alheia, passa a ser excessivo e injustificável frente ao benefício abstrato de sua segregação.

Ao aplicar esses princípios ao caso concreto, a ilegalidade da coação se torna manifesta. É fato incontroverso que o paciente está encarcerado
há mais de 6 (seis) meses (desde 16/02/2025)
, e a marcha processual encontra-se paralisada por um único motivo: a ausência do
laudo de conjunção carnal
. Esta prova, essencial para a comprovação da materialidade do crime de estupro, é de responsabilidade exclusiva de um órgão do Poder Executivo. A ineficiência do Estado em produzir a prova no tempo devido não pode, sob nenhuma hipótese, ser um ônus a ser suportado pelo acusado com o sacrifício de sua liberdade.

A alegação de que o juízo de origem foi diligente ao cobrar a elaboração do laudo, embora seja um fato, não tem o condão de afastar a ilegalidade. A responsabilidade pela persecução penal é do Estado como um todo, de forma una e indivisível. A letargia de um de seus órgãos (a Polícia Científica) contamina a legalidade da custódia mantida por outro (o Poder Judiciário), que, ao não remediar a situação, torna-se agente do constrangimento. A realidade fática é que o processo não anda, e a liberdade do paciente segue cerceada por uma falha estrutural do aparato estatal.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo que tratava de demora na realização de perícia, assim decidiu:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. [...] EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DESARRAZOADA. [...] RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
2. Ainda que o Tribunal a quo haja mencionado dados idôneos para justificar a manutenção da custódia provisória do réu,
não é razoável que o paciente, preso preventivamente desde novembro de 2018, aguarde há mais de um ano tão somente a realização de novo exame psicológico na vítima, que nem sequer foi marcado.
3. Em que pesem as especiais particularidades do feito denotarem sua complexidade,
fere o princípio da razoabilidade o paciente estar preso há mais de 3 anos, a instrução ter sido encerrada há mais de 2 anos e o primeiro ofício determinando a realização de nova perícia enviado há mais de 1 ano, sem qualquer resposta [...], o que demonstra a ausência de qualquer previsão de encerramento do feito.
4. Embora presentes os fundamentos autorizadores da cautelar máxima, [...] a excessiva morosidade no julgamento da demanda justifica o relaxamento da custódia. 5. Diante das circunstâncias em que praticado o delito, [...] torna-se imperiosa e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP [...].

(HC n. 662.159/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.) – destaquei.

A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar tal situação. O Tribunal de Justiça do Paraná, em caso que guarda total pertinência com o presente, pois também envolvia a demora estatal na realização de uma perícia com réu preso, assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. (...)
DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO ATRIBUÍDA À DEFESA.
(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. (...) 3. Ilegalidade manifesta que reclama a concessão da ordem, tendo em vista que o exame de insanidade mental foi marcado somente para o mês de junho/2025, não se aplicando, in casu, a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Demora injustiçada na realização do exame
, eis que paciente preso preventivamente desde 03 de maio de 2024 e o processo está suspenso desde o mês de outubro/2024. 5.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
́

(TJ-PR 01213708520248160000 Dois Vizinhos, Relator: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 30/01/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2025) – destaquei.

O parecer ministerial, ao focar na ausência de desídia do magistrado, não afasta a ilegalidade, pois, como dito, a responsabilidade pela persecução penal é do Estado como um todo.

Resta, por fim, definir a consequência jurídica desse reconhecimento. Considerando a gravidade do delito imputado, a simples soltura do paciente, sem qualquer vinculação ao processo, mostra-se medida temerária. Aqui, novamente, deve incidir o princípio da proporcionalidade. A solução que melhor equaciona os interesses em jogo é a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP. Com isso, resguarda-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, ao mesmo tempo em que se estanca o flagrante constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva de
ALBERTO CUNHA SANTOS JÚNIOR,
delegando
ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA,

a fixaçao de medidas cautelares que julgar mais adequadas e suficientes, s
ugerindo-se, a título de orientação e sem prejuízo de outras que entender convenientes, a proibição de manter contato com a vítima e seus familiares (art. 319, III, CPP), a proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, CPP) e a monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP)
.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, com imediato cumprimento, salvo se preso por outro motivo.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025